Tribunal: TJDFT
Processo: 0703306-49.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Maus-tratos. Vítima diagnosticada com autismo severo. Lesões. Laudo pericial. Provas. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou a ré a 2 meses de detenção pelo crime de maus-tratos.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se as provas são suficientes para condenação pelo crime de maus-tratos.
III. Razões de decidir
3. No crime de maus-tratos o agente se excede no meio de correção ou disciplina, expondo a perigo a vida ou a integridade física ou psicológica de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância.
4. Os depoimentos do pai da vítima, adolescente diagnosticado com autismo severo e atraso no desenvolvimento global, de que a mãe a agredia como meio de correção, que excede os meios disciplinares e pedagógicos, corroborados pelo laudo pericial que atestou lesões na vítima, além de vídeo, fotografias e depoimento de testemunha, são provas suficientes para condenação pelo crime de maus-tratos.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 136; L. 14.344/22, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1823423, 07010049320238070021, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 29/2/2024; Acórdão 1852900, 07073962520228070008, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 24/4/2024; Acórdão 1877361, 07065638220238070004, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 13/6/2024.